Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733324-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO, NOEME DO CARMO ARAUJO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO, HARILSON DA SILVA ARAUJO, BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Verifica-se que o patrono do recorrente informa a renúncia de poderes, nos termos da petição ID 44112177. Todavia, a comunicação exigida pelo art. 112, do Código de Processo Civil, não se realizou de forma adequada. Veja-se que não é possível se comprovar a ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato, por simples comunicação via aplicativo WhatsApp. Assim, para que o recorrente não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, providencie o ilustre causídico a devida notificação ao seu cliente, o qual continuará representando pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 18:58:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora